Tribunal: STF
Processo: ARE 1582060
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Rejeição. Ausência de vícios. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Certificação do trânsito em julgado e Baixa imediata dos autos. Embargos Rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não reconheceu a existência de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

    2. A parte embargante alega contradição e omissão na decisão, buscando o reexame de questões já analisadas, como a suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição da República e a nulidade por incompetência territorial.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justificariam o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a parte embargante busca o reexame do mérito da decisão.

    III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se verifica a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, conforme os arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal.

    5. Não há contradição, uma vez que a decisão embargada foi devidamente fundamentada e apresenta coerência lógica entre sua fundamentação e conclusão.

    6. A decisão consignou de forma clara a inexistência de violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, tendo enfrentado todas as causas de pedir capazes de influenciar o resultado da demanda.

    7. A revisão da conclusão da Corte Local sobre a competência territorial demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado pela Súmula 279/STF em recurso extraordinário.

    8. A interposição dos embargos configura utilização indevida de recurso, buscando repisar questões já examinadas e alterar o mérito da decisão, caracterizando expediente protelatório e abuso do direito de recorrer.

    9. Recursos manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.